Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Processo : 0704232-13.2021.8.07.0000 RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por intempestividade. Os agravantes alegam que a decisão agravada não observou a norma do art. 513, § 2o, II, do CPC, argumentando que o início do prazo de impugnação do agravante se deu com a sua intimação pessoal, e não com a intimação eletrônica. Ainda, acusa que o juízo originário deixou de analisar as matérias de ordem pública suscitadas na impugnação. Afirmam que o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença correram à revelia dos réus, os quais foram representados pela Curadoria Especial e constituíram advogado apenas em 11.10.2020, após a intimação pessoal. Sustentam que a intimação por WhatsApp do agravante não cumpre o preceito da norma processual, que exige a intimação do devedor por meio de aviso de recebimento, tal como determinado por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença. Ademais, acusam que a nova intimação posterior àquela certificada via WhatsApp gerou dúvida quanto ao prazo. Aduzem que as matérias de ordem pública suscitadas deveriam ser conhecidas até mesmo de ofício pelo juízo de origem, independentemente da tempestividade da impugnação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, sobre a manifestação do agravado[2], apresentada sem impulso oficial, registro que a ação originária diz respeito ao cumprimento provisório de sentença extraído dos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 0704660-60.2019.8.07.0001, nos quais foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0713662-57.2019.8.07.0000, que veio à minha relatoria antes da Apelação, esta, distribuída posteriormente à eminente Desembargadora Leila Arlanch, em razão de meu afastamento à época[3]. Logo, há prevenção deste órgão e relatoria, nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT. Por sua vez, a alegação de prevenção do eminente Desembargador Fernando Habibe deve ser rejeitada, porquanto exercida a relatoria em processos sem qualquer relação de prejudicialidade ou conexão com os autos originários. Prosseguindo, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Segundo o art. 513, § 2o, II, do CPC, o devedor será intimado por carta com aviso de recebimento para cumprir a sentença, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV. O agravante Valmir Antônio Amaral reclama que sua intimação, realizada via WhatsApp, não observou o regramento legal disposto no art. 513, § 2o, II, do CPC. Sucede, em primeiro lugar, que o simples fato de a lei processual indicar a intimação pelo correio não invalida o ato se, por ventura, for realizado por oficial de justiça. Ao depois, não se pode olvidar da excepcionalidade do momento no qual foi realizada a intimação, ou seja, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, quando autorizada a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça, na forma do art. 5o, caput, da Portaria GC 155, de 09/09/2020. Confira-se a redação: Art. 5o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), para o cumprimento de mandados em que restar evidenciado o risco de contágio pela COVID-19 ou em que constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial, reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. Daí a intimação realizada pelo oficial de justiça por meio do aplicativo WhatsApp, quando houve a devida cientificação do ato e fora entregue ao agravante cópia do mandado, conforme certidão lançada nos seguintes termos[4]: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, tendo em vista a Portaria GC 155, de 09/09/2020, que autoriza a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, entrei em contato com o intimando, Sr. VALMIR ANTONIO AMARAL, via aplicativo Whatsapp ((61) 99961-0713), no dia 22/09/2020, às 15h23, ocasião em que após minha identificação, dei-lhe ciência do inteiro teor do mandado, tendo ele autorizado expressamente sua intimação por aquele meio eletrônico (Whatsapp), às 15h28. Assim, no mesmo dia 22/09/2020, às 15h31, ENCAMINHEI, via aplicativo WHATSAPP (número de celular acima identificado) o mandado em questão, tendo ele acusado o recebimento de forma expressa, no mesmo dia 22/09/2020 às 15h32. Desta forma, nos termos acima explicitados, PROCEDI À INTIMAÇÃO de VALMIR ANTONIO AMARAL, 145.746.751-87, (61) 99961-0713, que declarou-se CIENTE do inteiro teor do mandado. Ora, o agravante não nega ter tomado ciência do inteiro teor do mandado. Assim, sem esquecer de que a certidão do oficial de justiça ostenta presunção de veracidade, em uma análise preliminar, possível afirmar-se que a intimação cumpriu regularmente sua finalidade. A propósito, orienta o aresto desta Corte: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Não há nulidade na citação realizada por meio eletrônico (Whatsapp), uma vez que observados os preceitos normativos da Portaria GC 155, de 09/09/2020, e da decisão proferida no processo SEI PA 0016466/2020, em virtude da situação excepcional provocada pela pandemia da Covid-19. Além disso, a citação alcançou sua finalidade, pois o citando foi informado do conteúdo da comunicação via contato telefônico, concordou com a realização do ato por meio eletrônico, e recebeu arquivos da denúncia e do mandado de citação. Ausente prejuízo à ampla defesa, ao contraditório, ou ao devido processo legal atribuível à forma como foi concretizada a citação, inviável reconhecer sua nulidade, pois, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, que exige a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal). Ordem denegada. (HC 0753049-45.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 28/1/2021, PJe 12/2/2021) Aqui, a princípio, nenhuma relevância o fato de ter havido dupla intimação[5], na medida em que não está em discussão a prevalência de um meio de comunicação dos atos processo sobre outro, mas, ao contrário, a inequívoca ciência da parte manifestada na primeira intimação, tornando sem qualquer influência a segunda, conforme já decidiu o STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes. 2. No caso dos autos, uma das partes recorrentes foi devidamente intimada do acórdão impugnado em 2/3/2018. Portanto, sendo válida essa intimação, a contagem do prazo recursal deve se iniciar desta data, inclusive porque todas as demais partes do processo estão representadas pelos mesmos advogados. Ou seja, os advogados tomaram ciência da decisão quando receberam a primeira intimação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1768740/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019. Negritado) Diante da intempestividade da impugnação apresentada, o juízo originário não estava obrigado a analisá-la, ainda que para conhecer de matéria de ordem pública. Confira-se o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. A ausência de impugnação no agravo interno de fundamento autônomo do julgado apenas enseja a preclusão da matéria. 2. Incidência do óbice da súmula 211/STJ, pois a matéria veiculada no agravo de instrumento sequer foi objeto de averiguação perante a Corte local, pois uma vez constatada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos na insurgência ficaram prejudicados. 2.1 Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Adequada a deliberação monocrática no que aplicou o óbice da súmula 7/STJ ao ponto atinente à alegada existência de justa causa impeditiva de acesso aos autos, a viabilizar o acolhimento da tempestividade da impugnação apresentada, pois o acórdão recorrido, com amparo nos elementos de convicção dos autos, foi categórico em afirmar que os autos ficaram disponíveis para consulta quando se iniciou o prazo para a impugnação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 216.583/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018. Negritado) No particular, quando é o caso, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento cabe à parte utilizar-se do meio processual próprio para provocar manifestação sobre as matérias de ordem pública, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REDISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se a deficiência na fundamentação recursal, tendo em vista que não foram devidamente impugnados o argumento de que, tendo "sentença transitado em julgado, sem a inclusão da viúva como interessada, não se pode pretender alterá-la em sede de exceção de pré-executividade" e o de que não será afetada a esfera jurídica da genitora da impetrante, conforme reconhecido pelo próprio ente público. Como tal fundamentação é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal específica a ela, não há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 2. Ademais, ainda que estivessem superados tais óbices processuais, o recurso não prosperara, pois o entendimento adotado pelo acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública pode ser arguida somente em Ação Rescisória, porquanto inviável seu questionamento na fase executiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1.660.920/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 15/10/2020. Negritado) Por fim, consigno que, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79397110 dos autos na origem (processo n. 0715751-16.2020.8.07.0001). [2] Id. 23258334. [3] Conforme certidão lançada em Id. 77063909 dos autos n. 0704660-60.2019.8.07.0001. [4] Id. 73432788 dos autos na origem. [5] Id. 75355641 dos autos na origem.